Tribunal: TJES
Processo: 5003139-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ RIBEIRO DE VASCONCELLOS
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003139-68.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BEATRIZ RIBEIRO DE VASCONCELLOS

RECORRIDA:
MARISA LOJAS S.A.
E OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CULPA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do peido de justiça gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência ID 4715568, bem como por estar assistida pela Defensoria Pública, defiro o requerimento.

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Cuida-se de ação que, em síntese, que contratou o serviço de “capitalização” da ré Icatu no estabelecimento da ré Marisa, cuja cobrança do prêmio é feita através do cartão de crédito administrado pela corré Club. Afirma que foi realizada a cobrança de R$ 67,20 na fatura de julho/2021, porém, pagou apenas R$ 65,00. Contudo, relata que, a partir do mês seguinte, as rés não enviaram as faturas para pagamento e, assim, teve o serviço cancelado, pelo inadimplemento do saldo residual de R$ 2,20. Diz que pagou 37 parcelas, totalizando R$ 2.682,88, mas a ré Icatu propôs restituir somente R$ 1.600,03, com o que não concorda. Diante disso, postula a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 4715472) a segunda requerida (ICATU SEGUROS S/A.), alega que a conduta das requerida foi lícita diante do inadimplemento, o que traz à luz a culpa exclusiva da do consumidor, o que a exoneração de qualquer responsabilidade, inclusive referente aos danos morais pleiteados.

A primeira e a terceira requeridas, no ID 4715551, apresentam contestação em conjunto, sustentando ausência de falha na prestação de serviço, bem como a nexo causal ensejador de qualquer dano.

O Juízo
a quo
, ao fazer análise dos autos julgou no seguintes termos:

[...]

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 1.600,61, referente ao resgate do título de capitalização, corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Irresignada a autora interpôs recurso inominado (ID 4715575) alegando desacerto da sentença por compreender que ocorreu uma falha na prestação de serviço, dever de notificação prévia antes do cancelamento, que ensejaria sim os danos morais.

Após detida análise dos autos, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais. Insta frisar, ainda, que a própria consumidora deu ensejo ao ocorrido quando pagou a menor.

Vejamos:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)